Tribunal: TJSP
Processo: 1029506-58.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobertura de tratamento médico, condenando a requerida a realizar implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica transcatéter (TAVI).

2. A apelante requer a reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobertura de tratamento médico, condenando a requerida a realizar implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica transcatéter (TAVI).

2. A apelante requer a reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

3. A sentença fixou a sucumbência recíproca, com custas e honorários advocatícios proporcionais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em determinar a presença dos elementos configuradores dos danos morais e a adequação do valor pleiteado.

III. Razões de decidir

5. A conduta da apelada, ao descumprir a obrigação de cobertura do tratamento, causou sofrimento à apelante, configurando danos morais.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado pela apelante é desproporcional, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com a jurisprudência.

7. A sucumbência recíproca deve ser afastada, com a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Tese de julgamento: "1. A condenação por danos morais é justificada pela gravidade da conduta da parte requerida. 2. O valor de R$ 8.000,00 (dez mil reais) é adequado e proporcional ao caso."

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A RÉ A DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §2o; STJ, Súmula 326.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1071270-58.2023.8.26.0100, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.